Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722307-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, ESPÓLIO DE JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA, ESPÓLIO DE ROMULO MONTEIRO GUIMARÃES, ESPÓLIO DE CLOVIS FERREIRA DA COSTA DECISÃO 1. O requerente agrava da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0022970-46.2015.8.07.0018 - id 87416155) que, em ação de demarcação/divisão de terra particular, indeferiu a suspensão do processo, por ausência de inexistência de prejudicialidade externa – anulatória de ato administrativo em trâmite na Justiça Federal (Proc. 1060411-11.2020.4.01.3400). Alega que a análise do mérito do presente feito deve ser sobrestada, pois a solução depende do que vier a ser decidido na JF, cujo objeto envolve anulação da matrícula 12.980 – 2o CRI/DF. Defende o cabimento do AGI, ante a taxatividade atenuada do rol do CPC 1.015. Requer a suspensão da decisão até o julgamento definitivo do AGI. 2. Decisão que indefere a suspensão processual, na fase cognitiva, por falta de prejudicialidade externa, não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Transitada em julgado, dê-se baixa. Brasília, 29.07.21. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR